Tribunal: TJPA
Processo: 0005813-95.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005813-95.2013.8.14.0063
APELANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão cinge-se em verificar o direito do Apelante

ao pagamento da
importância de R$
10.344,07 (dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais), correspondentes ao crédito decorrente do fornecimento de produtos ao Município Apelado.

2-Alega a Apelante em que durante o ano de 2008 participou de certames licitatórios, sagrando-se vencedora em alguns itens, dando origem a pedidos de fornecimento os quais aduz ter atendido prontamente, cumprindo integralmente com as cláusulas e condições editadas nos Instrumentos Convocatórios, efetuando a entrega dos produtos de forma exemplar. Em razão da sobredita relação comercial, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe competia, foram extraídas as Notas Fiscais de venda, emitidas sob os números 000.003.141 e 000.004.523, ambas de série 1, com indicação dos respectivos valores originários, datas de emissão e vencimentos.

3-Da análise dos autos, verifica-se que
o Apelante juntou aos autos as notas fiscais de
números 000.003.141 e 000.004.523
(Id
980699 - Pág. 1) que, contudo, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

4-Observa-se que a Apelante não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar das alegações da Apelante em suas razões recursais de que
o número do Empenho "DOTAC 2063" e do processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 12/2008), constariam das Notas Fiscais, observa-se que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

5-Ademais, como bem consignado na sentença,
as informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios não possuem o condão de evidenciar se o débito reclamado pela demandante se compatibiliza com alguma das relações negociais listadas, de forma que referidas informações não esclarecem se de fato a empresa Apelante realizou a entrega dos produtos supostamente contratados, demonstrando, assim, que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6-Assim, verifica-se que competia à Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) de outubro à 27 (vinte e sete) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
contra
MUNICÍPIO DE VÍGIA
em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Vígia-PA
, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0005813-95.2013.8.14.0063-PJE
) proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id 980707
):

(...) VI - Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA proposta por COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. em face do MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, tendo em vista que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito que reputa fazer jus
. VII - Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. VIII - Custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte autora/sucumbente diante dos elementos expostos no art. 85 do NCPC.

IX- Intimem-se por meio dos advogados habilitados. Serve esta decisão como mandado/ofício. Transitada em julgado a presente decisão e inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id
980708
), a Apelante insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, alegando que apresentou
todos os documentos que ensejaram as vendas para a Municipalidade de Vigia de Nazaré, sendo certo que, estas, foram realizadas por meio das notas fiscais, que não contêm qualquer vício que possa invalidá-las e que a seu turno o Apelado apenas teria apresentado documento emitido unilateralmente (Ofício nº 851/14), onde o serventuário da Apelada relata a inexistência de qualquer débito para com a Apelante.

Alega que nas Notas Fiscais cobradas (003.141 e 004.523) constam em seus dados adicionais o número do Empenho "DOTAC 2063" e do processo licitatório (Pregão Eletrônico n° 12/2008), não podendo ser utilizado para descaracterizar a cobrança e que juízo a quo teria entendido que com os documentos apresentados pela Apelada às fis. 65/67, ficou comprovado que a Apelada realizou sim, pagamentos a Apelante nos anos de 2007 e 2008.

Aduz que a Apelada realizou pagamentos a Apelante, porém, não teria liquidado as Notas Fiscais cobradas (003.141 e 004.523), ressaltando que, os pagamentos realizados foram referentes a outras Notas de Empenho e Processos Licitatórios, podendo ser constatado às fis. 65/67 que não há pagamento relativo ao Empenho "DOTAC 2063" e processo licitatório (Pregão Eletrônico n° 12/2008).

Por fim, o conhecimento e o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão (Id
980708 - Pág. 15).

Coube-me o feito por distribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, considerou que por tratar-se de questão meramente patrimonial não traz repercussão coletiva a ensejar sua intervenção (Id
1241895
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito da Apelante ao pagamento da
importância de R$
10.344,07 (dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais), correspondentes ao crédito decorrente do fornecimento de produtos ao Município Apelado.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alega a Apelante em que durante o ano de 2008 participou de certames licitatórios, sagrando-se vencedora em alguns itens, dando origem a pedidos de fornecimento os quais aduz ter atendido prontamente, cumprindo integralmente com as cláusulas e condições editadas nos Instrumentos Convocatórios, efetuando a entrega dos produtos de forma exemplar. Em razão da sobredita relação comercial, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe competia, foram extraídas as Notas Fiscais de venda, emitidas sob os números 000.003.141 e 000.004.523, ambas de série 1, com indicação dos respectivos valores originários, datas de emissão e vencimentos.

Da análise dos autos, verifica-se que a
Apelante juntou aos autos as notas fiscais de
números 000.003.141 e 000.004.523
(Id
980699 - Pág. 1) que, contudo, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

Observa-se que a Apelante não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar das alegações da Apelante em suas razões recursais de que
o número do Empenho "DOTAC 2063" e do processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 12/2008), constariam das Notas Fiscais, observa-se que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

Ademais, como bem consignado na sentença,
as informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios não possuem o condão de evidenciar se o débito reclamado pela demandante se compatibiliza com alguma das relações negociais listadas, de forma que referidas informações não esclarecem se de fato a empresa Apelante realizou a entrega dos produtos supostamente contratados, demonstrando, assim, que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, verifica-se que competia à Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE NÃO SUPRIME A NECESSIDADE DE DEMONTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECIBO UNILATERALMENTE PREENCHIDO PELA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que a assinatura do consumidor no canhoto de entrega de mercadorias é a forma utilizada pelos estabelecimentos comerciais para comprovar a entrega das mercadorias e, com isso, se exigir a respectiva contraprestação. Eventual relação de amizade e confiança recíproca entre as partes não têm o condão de, por si só, provar a prestação do serviço, tampouco a entrega das mercadorias, sobretudo considerando a negativa da recorrida. Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é antes de tudo que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das provas.

(TJ-MS 08023246520158120010 MS 0802324-65.2015.8.12.0010, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/12/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MUNICÍPIO - TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO EM MANDADO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NECESSIDADE
- EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial
. [...]" (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 252013). 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00012485220008110023 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2015) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, no caso, caberia à apelante comprovar a alegada execução parcial da obra.

(TJ-MG 104320500841070011 MG 1.0432.05.008410-7/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/07/2009, Data de Publicação: 04/08/2009) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento dessa E. Corte, senão vejamos o precedente abaixo colacionado:

A
PELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MUNICIPIO DE ITAITUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZOABILIDADE.
EFETIVO LABOR NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DIREITO RECLAMADO. FATO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1-
Ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, fato controverso a ser apurado em dilação probatória
.
2 Havendo fato controverso sobre o qual se funda o direito reclamado, necessariamente deve o Juiz, por meios probatórios adequados, permitir a dilação probatória, garantindo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 200730038252 PA 2007300-38252, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2009, Data de Publicação: 25/05/2009) – Grifo nosso

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,

para
manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020